Tribunal: TJSP
Processo: 1012306-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Cessão de crédito - Inversão do ônus probatório – Ônus da instituição financeira de demonstrar a origem do débito impugnado – Existência de relação jurídica entre as partes - Irregularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de maus pagadores – Dano moral evidenciado –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Cessão de crédito - Inversão do ônus probatório – Ônus da instituição financeira de demonstrar a origem do débito impugnado – Existência de relação jurídica entre as partes - Irregularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de maus pagadores – Dano moral evidenciado – Indenização devida. Honorários advocatícios. Verba honorária sucumbencial. Causa em que houve condenação em valor líquido. Incidência sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico. Sentença parcialmente reformada.

Recurso a que se dá provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no1012306-91.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto 44983 - CSA
Registro: 2020.0000982978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012306-
91.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCOS TADEU DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no1012306-91.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto 44983 - CSA
VOTO No: 44983
APEL.No: 1012306-91.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Francisco Camara Marques Pereira
APTE. : Banco do Brasil S/A
APDO. : Marcos Tadeu de Souza
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido indenizatório Relação de consumo Cessão
de crédito - Inversão do ônus probatório
Ônus da
instituição financeira de demonstrar a origem do débito
impugnado Existência de relação jurídica entre as partes -
Irregularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros
de maus pagadores
Dano moral evidenciado

Indenização
devida.
Honorários
advocatícios.
Verba
honorária sucumbencial. Causa em que houve condenação
em valor líquido. Incidência sobre o valor da condenação e
não sobre o proveito econômico. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso a que se dá provimento em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 88/92, integrada pela r. decisão de fls. 123/124, que julgou
procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar o réu
a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos
morais. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do proveito econômico obtido, atualizado.
A parte ré sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva, pois, o crédito pertence a Ativos S/A. No mérito, alega que o débito é
legítimo e derivado de relação contratual válida, do qual o autor é avalista, por
isso, não há que se falar em indenização por danos morais. Busca, ainda, a
alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para 10% sobre o
valor da condenação.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo
os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no1012306-91.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto 44983 - CSA
É a suma do necessário.
Inicialmente, insta esclarecer que as relações entre
Banco e cliente são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 3o, §2o, inclui expressamente, malgrado resistências, as atividades
bancárias, financeiras, de crédito e securitárias no conceito de prestadoras de
serviço.
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou
de dar proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando, como regra, no
campo da prestação de serviços bancários, a responsabilidade objetiva da
instituição financeira, em caso de dano por defeito na prestação do serviço
(artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbe à instituição financeira
provar a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no artigo 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90.
Além disso, a instituição financeira, em razão da revelia
por ausência de contestação, não logrou, conforme lhe impunha, demonstrar a
origem do débito impugnado que deu azo à inscrição do nome da autora em
cadastro restritivo de crédito.
É incontroverso que o apelado apontou o nome da
apelante no cadastro de devedores. E, embora, tenha afirmado que transferiu
os direitos à Ativos S/A, por meio de cessão de crédito, não demonstrou tal
negociata, nem a devida comunicação à devedora.
Não comprovado o envio de notificação ao apelado, nos
termos do art. 290 do CC., tampouco a existência de relação jurídica entre o
apelante e a cessionária do crédito, providência necessária antes de enviar as
informações do autor aos órgãos de proteção de crédito, a reparação deve ser
realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no1012306-91.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto 44983 - CSA
A prova documental amealhada aos autos não demonstra
a existência de relação jurídica entre o apelante e a suposta cessão de crédito.
Desta feita, afigura-se de rigor o reconhecimento de
relação jurídica entre as partes, com a consequente inexigibilidade do débito
reclamado.
Uma vez inexigível a dívida, é evidente a irregularidade
da inscrição do nome do autor nos cadastros de maus pagadores.
Não se olvida que a irregular inscrição do nome do
consumidor nos cadastros de maus pagadores é suficiente para causar abalo
em seu bom nome, prestígio, reputação, estima e decoro, além da consideração
e o respeito perante os semelhantes.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além
da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir
um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao
relevar à reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato
ilícito e não o virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização
que vier a ser acolhida como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito
à integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou
da própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no1012306-91.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto 44983 - CSA
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação,
sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória,
cumpre salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível
de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes
de Miranda)1. In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em
concreto produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que
a quantia acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e
educativa. É dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o
transgressor, punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de
forma inversa, respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação
material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o
enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que
se revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, tem-se
como adequado o montante arbitrado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais,
entende o recorrente que a verba deve incidir sobre o valor da condenação, por
aplicação do disposto no art. 85, §2o, do CPC.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no1012306-91.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto 44983 - CSA
No caso dos autos, o MM. Juízo a quo declarou a
inexigibilidade dos débitos, impugnados na petição inicial, e condenou o
recorrente ao pagamento de indenização no valor correspondente a 10% sobre
o proveito econômico obtido pelo autor.
Pois bem, o §2o do art. 85, dispõe que: “Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar da prestação de serviços; III
a natureza e a
importância da causa; IV
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço”.
Embora os honorários de sucumbência tenham sido
fixados em 10% sobre o proveito econômico, deve ser observada a ordem de
preferência que, no caso dos autos, é o valor da condenação. Nesse sentido, é
o recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1851402 /
PR, Rel. Min. Nancy Andrigui:
“AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
PROFERIDA
NA
VIGÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO
ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido
de compensação por danos morais.
2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção
definiu que quanto à fixação dos honorários de
sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação no1012306-91.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto 44983 - CSA
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa
for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
3. Agravo interno no recurso especial.”
(AgInt no REsp 1851402/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe 27/08/2020)
Dessa forma, considerando que houve condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios devem
incidir sobre o valor total da condenação, e não sobre o proveito econômico.
Contudo, deve ser alterado o percentual, para 20% sobre
o valor da condenação, a fim de evitar o menoscabo do advogado e, daí o da
própria profissão, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e
aos valores sociais do trabalho como emanação da própria justiça, à qual se
impõe a justa retribuição pela defesa judicial exercida.
Posto isto, dá-se provimento em parte ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica